Tribunal: TJMT
Processo: 1001638-63.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001638-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão, Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JESSYKA MAYRA ALMEIDA BELONI - CPF: 030.030.261-43 (ADVOGADO), DANIEL FERRAZ DA SILVA - CPF: 005.727.290-57 (AGRAVANTE), ENY GONCALVES - CPF: 972.487.201-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), I. G. F. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA IMOBILIÁRIA EM UNIÃO ESTÁVEL. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPUGNAÇÃO CONTÁBIL APÓS QUITAÇÃO INTEGRAL. ERRO MATERIAL CORRIGÍVEL DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. FGTS. FRUTOS CIVIS DO TRABALHO. COMUNICABILIDADE NA COMUNHÃO PARCIAL. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. CABIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de partilha de bens decorrente de dissolução de união estável, rejeitou a arguição de preclusão temporal, determinou a juntada de documentos relativos ao FGTS e ordenou remessa à contadoria judicial para elaboração de novos cálculos.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecimento da preclusão temporal e lógica; (
ii
) restabelecimento dos cálculos já quitados; e (
iii
) declaração de impossibilidade de rediscussão dos valores de FGTS na fase executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se a impugnação ao parecer contábil apresentada após o pagamento integral do débito configura preclusão temporal e lógica; (
ii
) saber se a inclusão dos valores de FGTS na base de cálculo da partilha viola a coisa julgada material; e (
iii
) analisar se a determinação de juntada de documentos e remessa à contadoria inaugura fase cognitiva indevida na liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A correção de inexatidões materiais ou erros de cálculo pode ser realizada de ofício ou a requerimento da parte em qualquer fase processual, sem sujeição aos efeitos da preclusão ou da coisa julgada (CPC, art. 494, I), conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. A omissão de parcelas na identificação dos componentes da base de cálculo configura inexatidão aritmética corrigível a qualquer tempo, distinta do equívoco de critério relativo a índice de correção monetária, termo inicial de juros ou metodologia de apuração, que se sujeita à preclusão.

6. Os depósitos em conta vinculada ao FGTS auferidos durante a constância da união estável compõem o acervo patrimonial comum do casal por constituírem frutos civis do trabalho revertidos em proveito da entidade familiar, independentemente do momento do saque, conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (CC, arts. 1.660, V, e 1.725).

7. Os recursos sacados do fundo de garantia e empregados na amortização de financiamento imobiliário durante a convivência integram o conceito de valores pagos para aquisição do imóvel, por representarem quantias efetivamente desembolsadas para quitação das prestações e composição da entrada junto à instituição financeira.

8. A determinação de juntada de documentos para identificação precisa dos componentes da base de cálculo definida no título executivo possui natureza meramente instrumental e não inaugura fase cognitiva, pois se restringe à quantificação aritmética do montante exequendo (CPC, art. 509, § 2º).

9. A fidelidade da liquidação ao título executivo constitui matéria de ordem pública que transcende o interesse das partes, de modo que a inércia do exequente no prazo de manifestação sobre o parecer contábil não obsta a retificação de inexatidões na apuração.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.660, V, e 1.725; CPC, arts. 494, I, e 509, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EAREsp 1.572.319/PR; STJ, REsp 2.120.731/SE; STJ, REsp 2.094.825/MG; TJMT, AI 1019337-38.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado
DANIEL FERRAZ DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos do cumprimento de sentença n. 1001742-60.2019.8.11.0013, promovido por
ENY GONÇALVES
, que rejeitou a preliminar de preclusão temporal, determinou ao agravante a juntada de documentos para comprovar as datas de recebimento dos valores de FGTS utilizados no financiamento do imóvel objeto da partilha, sob pena de presunção (CPC, art. 400, I e II), e ordenou a remessa à contadoria judicial para elaboração de novos cálculos (id. 341562866).

Na
origem
, a agravada e I.G.F., menor, ajuizaram ação de dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, alimentos e guarda em face do agravante, em cujos autos foi proferida sentença para determinar a divisão de 50% dos valores pagos no financiamento do imóvel durante a constância da convivência - de 06/julho/2013 a 31/dezembro/2016 -, apuráveis por cálculos aritméticos, além de R$ 3.000,00 (três mil reais) referentes a veículo alienado, com correção pelo INPC/IBGE desde 02/janeiro/2017 e juros de 1% ao mês a partir de 29/agosto/2019 (id. 341562867).

Iniciado o cumprimento de sentença, a agravada apresentou cálculos no montante de R$ 60.089,67, o qual foi impugnado sob o argumento de excesso de execução, pois a exequente teria presumido parcelas de valor fixo, quando os montantes eram decrescentes em razão da utilização do FGTS para amortização do financiamento (ids. 95301372 e 102832100 - PJe 1º grau).

Diante da divergência, os autos foram remetidos à contadoria judicial, que elaborou o primeiro parecer contábil e apurou o montante de R$ 67.809,15, o que foi prontamente impugnado pelo executado, em virtude de o contador utilizar o mesmo valor para todas as parcelas, sem observar o decréscimo progressivo demonstrado no extrato da Caixa Econômica Federal (ids. 137230771 e 140971856 - PJe 1º grau).

O Juízo de primeiro grau acolheu em parte a impugnação, reconheceu que os valores das prestações diminuíram gradativamente, determinou nova apuração pela contadoria com base nos montantes efetivamente pagos, e, por meio de decisão posterior, fixou os termos iniciais dos consectários legais: correção monetária pelo INPC/IBGE desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação no processo de conhecimento, em 29/agosto/2019 (id. 173179966 - PJe 1º grau).

A contadoria judicial apresentou o terceiro parecer contábil em 09/janeiro/2025 e apurou o montante total de R$ 37.970,26, dos quais R$ 30.729,94 relativos ao imóvel e R$ 7.240,32 (sete mil, duzentos e quarenta reais e trinta e dois centavos) ao bem móvel (id. 341562864).

Intimadas ambas as partes para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, a agravada permaneceu inerte, e o agravante, após audiência de conciliação inexitosa em 26/março/2025, efetuou o pagamento integral do débito por meio de depósitos judiciais em 08 e 09 de julho de 2025, no valor total de R$ 37.970,26 (id. 341562865).

Em 28/agosto/2025, a Defensoria Pública apresentou impugnação ao parecer contábil em nome da agravada, na qual alegou que a apuração não incluiu a quantia de entrada de R$ 1.900,00 e os montantes amortizados com recursos do FGTS durante a constância da união estável, e requereu a inclusão dessas parcelas nos cálculos, a reabertura da discussão sobre o veículo, o reconhecimento de litigância de má-fé e a condenação do agravante em reparação por danos patrimoniais e morais (id. 206130853 - PJe 1º grau).

O agravante rebateu a impugnação e arguiu a preclusão temporal e lógica, sob o argumento de que a agravada foi regularmente intimada e permaneceu inerte, e de que a própria Defensoria Pública, em 29/maio/2025, expressamente requereu o prosseguimento do feito com base no valor de R$ 37.970,26, o que configuraria ato incompatível com a insurgência posterior (id. 209189616 - PJe 1º grau).

Na
decisão agravada
, o Juízo
a quo
rejeitou a preliminar de intempestividade, sob o fundamento de que eventuais omissões na base de cálculo configuram erro material corrigível a qualquer tempo e que a fidelidade da liquidação ao título executivo constitui matéria de ordem pública, com respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante ao valor de entrada, indeferiu a inclusão, por constatar que os pagamentos de R$ 3.000,00 foram efetuados em 28/dezembro/2012 e 10/janeiro/2013, antes do início da convivência, e que o comprovante de R$ 1.900,00, pago em 22/outubro/2013 à empresa Visão Auto Car, não demonstrava vinculação à aquisição do imóvel.

Quanto ao FGTS, reconheceu que R$ 12.332,32 oriundos da conta vinculada foram utilizados na composição da entrada junto à Caixa Econômica Federal em 22/julho/2013, e que houve amortização de parcelas com recursos do fundo de garantia entre 22/junho/2014 e 22/julho/2020, período que abarca o lapso da união estável. Determinou ao agravante a juntada de documentos para comprovar as datas de recebimento dessas quantias, sob pena de presunção (CPC, art. 400, I e II), com posterior remessa à contadoria judicial para novos cálculos.

No que concerne ao veículo, rejeitou a pretensão de rediscussão, sob o fundamento de que o montante de R$ 3.000,00 foi expressamente definido na sentença transitada em julgado e protegido pela autoridade da coisa julgada material (id. 341562866).

Nas
razões recursais
, o agravante argui preclusão temporal, sob o argumento de que a agravada foi regularmente intimada para se manifestar acerca dos cálculos da contadoria judicial e permaneceu inerte, e que a impugnação somente foi apresentada após o pagamento integral do débito, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

Aduz que a decisão agravada violaria a coisa julgada material, pois o título executivo determinou a partilha dos valores pagos em razão do financiamento, sem qualquer ressalva quanto à origem dos recursos ou exclusão de FGTS, e que a deliberação impugnada teria imposto condicionamento inexistente na condenação, ao exigir prova sobre a proveniência das quantias desembolsadas no período partilhável.

Afirma, ainda, que a sentença determinou apuração por simples cálculos aritméticos e que o ato impugnado inauguraria nova etapa cognitiva na liquidação, em afronta ao art. 509, §4º, do Código de Processo Civil.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o reconhecimento da preclusão, o restabelecimento dos cálculos já quitados e a declaração de impossibilidade de rediscussão dos valores de FGTS na fase executiva (id. 341562862).

O pleito de efeito suspensivo foi indeferido (id. 342412354).

Em sede de
contrarrazões
, a agravada pugna pela manutenção da decisão e pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a omissão de valores de FGTS na apuração contábil configura erro material corrigível a qualquer tempo, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e que os recursos vinculados ao fundo de garantia possuem natureza personalíssima, de modo que não integrariam o patrimônio comum do casal.

Afirma que a deliberação impugnada não inova o título executivo, pois a sentença determinou a partilha dos valores pagos em razão do financiamento sem especificar a origem dos recursos, e que a agravada, representada pela Defensoria Pública, não dispôs de acesso inicial aos documentos completos da operação creditícia, circunstância que justificaria a impugnação posterior.

Aduz que a apresentação de documentos sobre o FGTS não transforma a liquidação em nova fase de conhecimento, e que o pagamento efetuado pelo agravante com base em cálculo supostamente incorreto não gera direito adquirido, com possibilidade de compensação ao final da apuração (id. 355464858).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal consiste em examinar se a impugnação ao parecer contábil apresentada pela agravada após o pagamento integral do débito implica preclusão temporal e lógica, e se a determinação de inclusão dos valores de FGTS na base de cálculo da partilha do imóvel, com remessa dos autos à contadoria judicial, configura violação à coisa julgada material e reabertura indevida de fase cognitiva na liquidação por cálculos aritméticos.

O recurso não merece provimento.

O art. 494, I, do Código de Processo Civil autoriza a correção de inexatidões materiais ou erros de cálculo, de ofício ou a requerimento da parte, em qualquer fase processual, sem que incidam os efeitos da preclusão ou da coisa julgada.

Em orientação firmada pela Corte Especial, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que eventuais erros materiais nas apurações apresentadas para o cumprimento de sentença não se sujeitam à preclusão, e que o magistrado pode, inclusive de ofício, encaminhar os autos à contadoria para verificar a conformidade dos montantes com o título em execução (STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.572.319/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08/10/2024).

Nessa linha, a distinção relevante reside entre o equívoco material - derivado de simples inexatidão aritmética perceptível sem exame acurado, cuja retificação não altera o conteúdo da decisão - e o erro de critério, relativo a índice de atualização monetária, termo inicial de juros ou metodologia de apuração, que se sujeita à preclusão (STJ, REsp n. 2.120.731/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 17/05/2024).

Na espécie, a sentença transitada em julgado determinou a partilha de 50% dos “valores pagos em razão do financiamento” do imóvel entre 06/julho/2013 e 31/dezembro/2016, e a contadoria judicial, ao elaborar o terceiro parecer contábil, utilizou como base de cálculo o encargo líquido de cada prestação, correspondente ao resíduo efetivamente desembolsado pelo mutuário após o abatimento dos recursos do FGTS, conforme demonstrativo da Caixa Econômica Federal (ids. 180285625 e 102832106 - PJe 1º grau).

Os montantes sacados do fundo de garantia e destinados à amortização do financiamento - R$ 12.332,32 na composição da entrada e as quantias empregadas no abatimento das prestações entre 22/junho/2014 e 31/dezembro/2016 - não foram computados na apuração contábil, o que configura inexatidão na identificação dos componentes da base de cálculo, pois exclui parcelas que integram o conceito de “valores pagos” fixado no título executivo (ids. 24045991 e 102832106 - PJe 1º grau).

Não se discute, portanto, os parâmetros de apuração - índice de correção, termo inicial dos juros ou metodologia -, que permanecem inalterados, mas apenas a completude da base sobre a qual esses critérios incidem, o que caracteriza erro material corrigível a qualquer tempo.

A propósito:

“
(...) Ainda que assim não fosse, segundo a orientação do STJ, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução (...)
” (AI 1019337-38.2024.8.11.0000, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025).

Logo, a inércia da agravada no prazo de manifestação sobre o parecer contábil e o pagamento efetuado pelo agravante com base na apuração incompleta não obstam a retificação, pois a fidelidade da liquidação ao título executivo constitui matéria de ordem pública que transcende o interesse das partes.

No tocante à alegação de violação à coisa julgada material e de reabertura indevida de fase cognitiva na liquidação, a pretensão recursal igualmente não prospera.

O art. 1.725 do Código Civil dispõe que a união estável observa, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, e o art. 1.660, V, do mesmo diploma estabelece que integram o patrimônio comum os frutos civis do trabalho percebidos na constância da relação conjugal.

O Superior Tribunal de Justiça firmou que os depósitos em conta vinculada ao FGTS, auferidos durante a constância do casamento ou da união estável, compõem o acervo partilhável do casal, independentemente do momento do saque, por constituírem frutos civis do trabalho revertidos em proveito da entidade familiar (STJ, REsp n. 2.094.825/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026).

Sob essa perspectiva, os recursos sacados do FGTS do agravante e empregados na amortização do financiamento durante a constância da convivência configuram, por definição, montantes pagos para a aquisição do imóvel, pois representam quantias efetivamente desembolsadas - ainda que oriundas da conta vinculada - para a quitação das prestações e composição da entrada junto à instituição financeira.

A decisão agravada, ao determinar a inclusão dessas parcelas na apuração contábil, não ampliou o objeto da condenação nem inovou o título executivo, mas adequou os cálculos ao exato comando sentencial, que se refere à totalidade dos “valores pagos em razão do financiamento”, sem qualquer distinção quanto à origem dos recursos empregados.

Por sua vez, a providência instrutória determinada pelo Juízo - juntada de documentos para identificar as datas de recebimento dos montantes do fundo de garantia e posterior remessa à contadoria judicial - possui natureza meramente instrumental e não inaugura nova etapa cognitiva, pois visa apenas a identificação precisa dos componentes da base de cálculo já definida no título, nos limites da liquidação por cálculos aritméticos (CPC, art. 509, §2º).

Portanto, a decisão agravada limitou-se a assegurar a correta execução do título, ao incluir na base de cálculo parcelas que, por força da comunicabilidade dos frutos civis do trabalho na comunhão parcial de bens, integram o conceito de “valores pagos em razão do financiamento” fixado na sentença transitada em julgado, e a manutenção do ato impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento interposto por
DANIEL FERRAZ DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026